Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. É possível a exasperação da pena-base diante do fato de o delito ter sido traficado em concurso de agentes.
4. O quantum de atenuação da pena, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve observar as circunstâncias em que o crime foi praticado. No caso dos autos, presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da LAD, embora havendo notícias que a acusada já possui certo envolvimento com o tráfico, mostra-se proporcional e adequada a redução da pena no patamar de 3/5 (três quintos).
5. Recurso do primeiro acusado conhecido e desprovido. Recurso da segunda acusada conhecido e parcialmente provido.